Tribunal: TJPA
Processo: 0846747-80.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846747-80.2020.8.14.0301

APELANTE: E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: KARINE QUADROS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO A RETENÇÃO DE VALORES PAGOS – CLÁUSULAS EXCESSIVAMENTE ABUSIVAS AO CONSUMIDOR – OBSERVÂNCIA AO ART. 51, INCISO IV DO CDC – FIXAÇÃO DE PERCENTUAL A SER RETIDO – POSSIBILIDADE – 20% (VINTE POR CENTO) - QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO PELO STJ – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALIDADE – PRÉVIO CONHECIMENTO DO ADQUIRENTE – NÃO CABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE QUALQUER VALOR REFERENTE A TAL VERBA – EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS – SENTENÇA QUE MERECE SER PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1-No tocante ao reconhecimento da rescisão contratual e a determinação de pagamento de multa, vejo pela prova carreada aos autos e pelas alegações da própria peça de ingresso, que a autora por sua iniciativa exclusiva quis por fim a relação contratual, portanto, impõe-se a responsabilização da requerente à culpa pela rescisão do contrato, que é incontroverso, conforme demonstrado.

2-Com efeito, apesar de ser lícita a estipulação de cláusula que autorize a retenção de parte dos valores, na hipótese de culpa do promitente comprador, sua incidência não pode, em contratos de consumo, como no presente caso, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC.

3-No presente caso, embora exista a previsão contratual, segundo a qual prevê a perda de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas pagas, a título de ressarcimento por despesas tributárias, publicitárias, entre outras, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que este percentual pode variar de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago.

4-Nessa esteira de raciocínio, o percentual de retenção deve observar as circunstâncias de cada caso, respeitados os limites mínimos e máximos. No presente caso, o percentual de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pela autora, adotado pela sentença ora vergastada, mostra-se suficiente para reparar os gastos suportados pela empresa requerida, referentes às despesas administrativas, impostos e taxas.

5- No que concerne à comissão de corretagem, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou a tese (TEMA 938) segundo a qual considerou válida a cláusula contratual
que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóveis, desde que ele seja previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão, conforme ocorrera no caso em comento, em que a parte fora previamente cientificada a respeito da referida taxa.

6-Assim, considerando a validade da cláusula contratual que dispõe sobre a comissão de corretagem e, uma vez a autora tendo dado causa à rescisão contratual, deve a mesma arcar com a taxa, salientando-se que tal verba é relacionada à conclusão do negócio e que é devida ainda que haja posterior rescisão contratual.

7-Nesse sentido, os valores pagos a título de comissão de corretagem não devem compor a base de cálculo para restituição parcial das parcelas pagas, conforme determinado pela sentença ora vergastada, merecendo, pois, reforma nesta parte.

8-Recurso conhecido e parcialmente provido, determinando tão somente a exclusão da devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, devendo tal verba ser excluída da base de cálculo para restituição parcial das parcelas pagas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

e apelada
KARINE QUADROS PINHEIRO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
, julgou procedente o pedido da autora, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, condenando a requerida a restituir a autora o valor total pago, com direito a retenção de 20% (vinte por cento) sobre tal importância, devendo incidir atualização monetária pelo INPC a partir da rescisão, acrescido de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da citação até o efetivo pagamento, condenando ainda a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
KARINE QAUDROS PINHEIRO.

A autora ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que firmou contrato de compra e venda sobre uma cota/fração imobiliária do imóvel SALINAS PARK RESORT com a requerida, salientando ainda, que pagou a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao valor de entrada prevista no contrato.

Sustentou a impossibilidade na continuidade do vínculo devido a problemas financeiros, pugnando pela rescisão contratual, com a devolução imediata dos valores pagos.

O Juízo de 1º grau prolatou sentença (ID Nº. 11465912), julgando procedente pedido esposado na inicial

Inconformada,
E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
apresentou recurso de apelação (ID Nº. 11465913), alegando a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, conforme entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, alegando, portanto, ser indevida a devolução de qualquer valor referente a intermediação imobiliária.

Ressalta também o cabimento da retenção do percentual de 50% (cinquenta por cento) previsto contrato, uma vez que a rescisão se deu por iniciativa exclusiva da adquirente, ora recorrida, afirmando ainda, que tal valor se encontra em harmonia com os preceitos legais.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a validade do contrato para a retenção dos valores pagos a título de intermediação imobiliária, bem como a retenção de 50% (cinquenta por cento) dos demais valores pagos.

Não foram oferecidas as contrarrazões (ID Nº. 11465920).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio,
nos termos da Súmula 543 do STJ, convém salientar, que na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC deve ocorrer a imediata restituição parcial dos valores pagos, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento, conforme ocorre no caso em questão.

Cinge-se a questão na verificação do cabimento de reparação civil decorrente da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, tanto a título de restituição de valores pagos pelo promitente comprador, quanto em relação ao direito de retenção por parte do promitente vendedor.

Primeiramente, no tocante ao reconhecimento da rescisão contratual e a determinação de pagamento de multa, vejo pela prova carreada aos autos e pelas alegações da própria peça de ingresso, que a autora por sua iniciativa exclusiva quis por fim a relação contratual, portanto, impõe-se a responsabilização da requerente à culpa pela rescisão do contrato, que é incontroverso, conforme demonstrado.

Com efeito, apesar de ser lícita a estipulação de cláusula que autorize a retenção de parte dos valores, na hipótese de culpa do promitente comprador, sua incidência não pode, em contratos de consumo, como no presente caso, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC.

Dessa forma, a fim de compatibilizar a direito à retenção com o Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao magistrado, no caso de constatação de onerosidade excessiva da estipulação para o promitente comprador e, consequente, enriquecimento sem causa da promitente vendedora, minorar o percentual de retenção.

Repita-se: diante da abusividade da referida cláusula, é cabível a sua revisão, à luz dos princípios que regem a relação de consumo, de forma que não há que falar em intangibilidade da força do pacta sunt servanda, sendo irrelevantes as alegações no sentido de que as cláusulas do contrato eram de amplo conhecimento dos autores e foram livremente pactuadas ou de que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva do comprador.

No presente caso, embora exista a previsão contratual, segundo a qual prevê a perda de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas pagas, a título de ressarcimento por despesas tributárias, publicitárias, entre outras, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que este percentual pode variar de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10 JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.
2. Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização do distrato, bem como em se tratando de comprador adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pela construtora dos valores pagos não se distanciando do admitido por esta Corte Superior. 3. É abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel pelo comprador, a restituição dos valores pagos de forma parcelada. 4. Agravo interno não provido. (AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016)

Nessa esteira de raciocínio, o percentual de retenção deve observar as circunstâncias de cada caso, respeitados os limites mínimos e máximos. No presente caso, o percentual de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pela autora, adotado pela sentença ora vergastada, mostra-se suficiente para reparar os gastos suportados pela empresa requerida, referentes às despesas administrativas, impostos e taxas.

Ressalta-se ser este o percentual adotado corriqueiramente pelos Tribunais Pátrios, vejamos:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 13.786/2018- PRECEDENTE DESTA C. 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO- RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO
– JUROS DE MORA DE 1% AO A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ ( REsp. 1.740.911/DF)- CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS DESEMBOLSOS – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10025538220208260428 SP 1002553-82.2020.8.26.0428, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 25/01/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2022)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. PERCENTUAL QUE SE MOSTRA JUSTO E ADEQUADO PARA RECOMPOR EVENTUAIS PERDAS E CUSTOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL E RETENÇÃO DAS ARRAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO C. STJ. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ARRAS.
IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 5% DO VALOR DO CONTRATO E 50% DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL ABUSIVO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DA RÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0044351-20.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Juiz Nestario da Silva Queiroz - J. 20.04.2020)

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto ao percentual fixado a título de retenção dos valores pagos, na hipótese dos autos de culpa do promitente comprador pela rescisão.

No que concerne à comissão de corretagem, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou a tese (TEMA 938) segundo a qual considerou válida a cláusula contratual
que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóveis, desde que ele seja previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão, conforme ocorrera no caso em comento, em que a parte fora previamente cientificada a respeito da referida taxa.

Vejamos o Julgado:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. INCORPORA
ÇÃ
O IMOBILI
Á
RIA. COMISS
Ã
O DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMA
ÇÃ
O. TEMA 938/STJ. ACEITA
ÇÃ
O DA PROPOSTA E FORMALIZA
ÇÃ
O DO CONTRATO NO MESMO DIA. POSSIBILIDADE, EM TESE. DISTIN
ÇÃ
O COM O TEMA 938/STJ. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. PREVIS
Ã
O EXPRESSA DO PRE
Ç
O TOTAL. DESTAQUE DO VALOR DA COMISS
Ã
O DE CORRETAGEM. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMA
ÇÃ
O. 1. Controv
é
rsia acerca do cumprimento do dever de informa
çã
o no que tange
à
transfer
ê
ncia para o consumidor da obriga
çã
o de pagar a comiss
ã
o de corretagem, na hip
ó
tese em que a aceita
çã
o da proposta e a formaliza
çã
o do contrato se efetivam no mesmo dia.
2. "Validade da cl
á
usula contratual que transfere ao promitente-comprador a obriga
çã
o de pagar a comiss
ã
o de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade aut
ô
noma em regime de incorpora
çã
o imobili
á
ria, desde que previamente informado o pre
ç
o total da aquisi
çã
o da unidade aut
ô
noma, com o destaque do valor da comiss
ã
o de corretagem"
(Tema 938/STJ). 3. Inexist
ê
ncia de veda
çã
o
à
celebra
çã
o do contrato no mesmo dia em que aceita a proposta. 4. Caso concreto em que o Tribunal de origem, fazendo uma distin
çã
o com o Tema 938/STJ, entendeu que o dever de informa
çã
o n
ã
o
é
cumprido quando o consumidor celebra o contrato no mesmo dia em que aceita a proposta. Descabimento dessa distin
çã
o. 5. Cumprimento do dever de informa
çã
o no caso dos autos, em que a proposta informa o pre
ç
o total da unidade imobili
á
ria, com o destaque do valor da comiss
ã
o de corretagem. 6. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (STJ, REsp n
º
. 1.747.307-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/08/2018)

Assim, considerando a validade da cláusula contratual que dispõe sobre a comissão de corretagem e, uma vez a autora tendo dado causa à rescisão contratual, deve a mesma arcar com a taxa, salientando-se que tal verba é relacionada à conclusão do negócio e que é devida ainda que haja posterior rescisão contratual.

Nesse sentido, os valores pagos a título de comissão de corretagem não devem compor a base de cálculo para restituição parcial das parcelas pagas, conforme determinado pela sentença ora vergastada, merecendo, pois, reforma nesta parte.

A respeito do assunto colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMÓVEL. RESCISÃO. Pedido de rescisão formulados pela compradora. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2.
Devolução da comissão de corretagem como parte das parcelas pagas. Culpa da adquirente pela rescisão. Comissão de corretagem que se relaciona com a conclusão do negócio e é indiferente à posterior rescisão. Responsabilidade pela verba do responsável pela rescisão. Correta a exclusão desses valores da base de cálculo da devolução parcial das parcelas pagas.
3. Despesas condominiais, IPTU e taxa de bombeiro. Responsabilidade da compradora somente a partir da entrega das chaves. Despesas relacionadas com a posse do imóvel, que a compradora nunca deteve. Valores que devem compor a base de cálculo da devolução das quantias pagas. 4. Devolução das quantias pagas. Retenção de parte dos valores para compensação de gastos decorrentes da rescisão. Jurisprudência que se firmou pela retenção de percentual de 10 a 20%, salvo comprovação de gastos excepcionais. Percentual de 10% que se mostra adequado. 5. Juros de mora na devolução das parcelas pagas. Termo inicial. Relação contratual. Juros a partir da citação, quando se iniciou a mora. Vendedora que insistiu em reter percentual abusivo. Obrigação de devolução anterior à sentença. 6. Honorários advocatícios em patamar razoável diante da baixa complexidade da demanda. 7. Recurso das corrés desprovido. Recurso da autora provido em parte.(TJ-SP - APL: 10147512520148260344 SP 1014751-25.2014.8.26.0344, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 02/06/2017, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PATRONO DE PARTE ESTRANHA À LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO POR INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA.
AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM.
REDUÇÃO DA RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. PATAMAR RAZOÁVEL. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Impróspera a condenação da parte autora ao pagamento de verba honorária sucumbencial à pessoa que não compõe o polo passivo da demanda, equívoco dirimido desde a primeira oportunidade de manifestação da demandante. 2. Apenas os sujeitos que avençaram o pacto são legitimados a figurarem como partes na ação que visa a rescisão do instrumento contratual de compromisso de compra e venda de imóvel. Assim, a instituição financeira, na condição de credora hipotecária do empreendimento, que não firmou o contrato não se mostra legítima para ser ré na lide rescisória. 3. Afastadas por descabidas as teses autorais a imputarem à incorporadora a culpa pelo desfazimento do negócio jurídico, já que inaplicável a Súmula nº 308 do STJ, in casu, e não demonstradas, também, a ocorrência de venda casada ou a cobrança de encargos ilegais ou abusivos no pacto, tampouco a alegada violação ao direito à informação. 4.
Havendo nos autos documentos aptos a demonstrarem inequívoca ciência da consumidora na pactuação da comissão de corretagem, sua retenção se mostra válida consoante a legislação e o entendimento jurisprudencial firmado em sede de tema repetitivo na colenda Corte Cidadã.
5. Conforme posicionamento jurisprudencial deste Sodalício, afigura-se razoável a redução do percentual da retenção pela empresa promitente vendedora, das parcelas quitadas pela promitente compradora que deu causa à rescisão contratual. O montante de dez por cento dos valores pagos é razoável e coerente a recompor os gastos administrativos até nova alienação a terceiro, garantindo-se, portanto, a viabilidade do empreendimento. 6. O termo a quo dos juros de mora da restituição da quantia à promitente compradora deve se dar a partir do trânsito em julgado da sentença que rescinde o negócio jurídico, dada a inexistência de mora anterior. 7. Quanto à verba honorária sucumbencial devida pela autora ao banco reconhecidamente ilegítimo como réu, impróspero o pedido de sua fixação por equidade, já que atendidos os critérios legais na regra geral do § 2º do artigo 85 do Digesto Processual. 8. APELO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-GO 04138069020148090011, Relator: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

Desta feita, indevida se mostra a determinação de devolução de qualquer valor pago referente à comissão de corretagem, não podendo, portanto, tal parcela compor a base de cálculo para restituição parcial das parcelas pagas.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, determinando tão somente a exclusão da devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, devendo tal verba ser excluída da base de cálculo para restituição parcial das parcelas pagas.

É COMO VOTO
.

Belém, 18/04/2023